Tribunal: TJPA
Processo: 0009971-29.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009971-29.2017.8.14.0040

APELANTE: PEDRO SOARES BARBOSA FILHO

APELADO: VALE S.A., NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com pedido de efeito infringente opostos por Pedro Soares Barbosa Filho contra acórdão que conheceu e deu provimento parcial às apelações interpostas por Nova Carajás – Construções & Incorporações Ltda. e Vale S.A., no bojo de ação cível originária da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à necessidade de realização de prova pericial — o que configuraria nulidade processual por cerceamento de defesa —, bem como contradição entre a fundamentação e a conclusão adotada na decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise da alegada nulidade processual por ausência de prova pericial; (ii) verificar se há contradição interna entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis como instrumento de rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva todos os pontos relevantes suscitados no processo, inexistindo omissão quanto à alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

5.

A alegada contradição não se verifica, pois não há proposições inconciliáveis entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.

6.

A tentativa de requalificação fático-jurídica da matéria, sob a roupagem de vício sanável por Embargos de Declaração, constitui uso inadequado do recurso, caracterizando inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

7.

Precedentes do STJ e dos Tribunais de Justiça confirmam a inadmissibilidade dos embargos como via de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

Inexiste omissão quando o acórdão examina expressamente os pontos levantados, ainda que de forma contrária ao interesse da parte.

3.

A contradição que autoriza embargos deve ser interna à decisão, entre sua fundamentação e conclusão, não se caracterizando por eventual desacordo com provas ou jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.024, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel Min. 14.03.2022; TJ-MG, ED 10000204418263002, Rel. Otávio Portes, j. 26.05.2021; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel Min. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0009971-29.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

EMBARGANTE:

PEDRO SOARES BARBOSA FILHO

ADVOGADO: CARLOS VIANA BRAGA - OAB PA 11489

EMBARGADOS:

NOVA CARAJÁS - CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA

e
VALE S.A.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO - OAB PA 12816 e BIANCA BRASILEIRO OLIVEIRA PEREIRA - OAB PA29240

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

PEDRO SOARES BARBOSA FILHO

em
face do acórdão de

ID. 15402648, que havia conhecido e dado provimento parcial aos Apelos interpostos por
NOVA CARAJÁS - CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA
e
VALE S.A.

PEDRO SOARES BARBOSA FILHO
anuncia

omissão quanto
a pretensa necessidade de prova pericial, razão para decretação de nulidade processual, bem como contradição entre a compreensão erigida pelo acórdão e aquela dita como a acertada.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 15774747.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0009971-29.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

EMBARGANTE:

PEDRO SOARES BARBOSA FILHO

ADVOGADO: CARLOS VIANA BRAGA - OAB PA 11489

EMBARGADOS:

NOVA CARAJÁS - CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA

e
VALE S.A.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO - OAB PA 12816 e BIANCA BRASILEIRO OLIVEIRA PEREIRA - OAB PA29240

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Por sua vez, a
contradição
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Constatado que o fundamento do acórdão está em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há que se falar na existência de vício que enseje a interposição de aclaratórios para saná-lo. Dessa forma, só se caracteriza contradição quando a decisão apresentar proposições inconciliáveis entre si no corpo do mesmo provimento jurisdicional, isto é, quando os seus fundamentos são incompatíveis com a sua conclusão.
(TJ-GO 53206878120188090000, Relator: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Órgão Especial, Data de Publicação: 09/02/2023
)

Nesse sentido, a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

Pois bem.

Quanto a alegação de
PEDRO SOARES BARBOSA FILHO
de que o acórdão foi omisso quanto as razões para qualificação de nulidade por cerceamento de defesa e contradição quanto a suposta realidade dos fatos sobre o adimplemento, a bem da verdade está buscando dar qualidade (fática e jurídica) diversa daquela já anteriormente compreendida,
o que é vedado na estreitíssima via dos Embargos de Declaração.

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como omisso e contraditório, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (
mais uma vez, neste grau
) a rediscussão da
matéria
,
prova
e
direito
, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão guerreado.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/10/2025